Tribunal: TJBA
Processo: 8038672-88.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038672-88.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
VANIA DE AGUIAR

APELADO: CELINA SAMPAIO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NULIDADE DE CONTRATO. INCAPACIDADE ABSOLUTA. FRAUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado com consumidora incapaz, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o restabelecimento do status quo ante com compensação de valores em contrato nulo por fraude e incapacidade absoluta; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da modulação do Tema 929 do STJ; (iii) determinar se subsiste a condenação por danos morais e o respectivo quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a compensação de valores, pois o banco não comprova que o montante do empréstimo ingressa na esfera patrimonial da consumidora incapaz, inviabilizando o retorno ao status quo ante previsto no art. 182 do CC.

Reconhece-se que a ausência de prova do proveito econômico impede a transferência dos riscos da atividade ao consumidor, impondo a responsabilização da instituição financeira pela falha na segurança da contratação.

Aplica-se a tese firmada no Tema 929 do STJ, segundo a qual a repetição em dobro independe de má-fé, mas condiciona-se à modulação temporal estabelecida pela Corte Especial.

Determina-se que os descontos realizados até 29/03/2021 sejam restituídos de forma simples e aqueles posteriores a 30/03/2021 em dobro, diante da ausência de engano justificável.

Reconhece-se o dano moral
in re ipsa
em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, especialmente diante da vulnerabilidade da consumidora idosa e com problemas de saúde.

Mantém-se o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme o método bifásico adotado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8038672-88.2021.8.05.0001 em que figura, como apelante, BANCO PAN S/A, e, como apelada, CELINA SAMPAIO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
à Apelação e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)